Tribunal: STF
Processo: HC 238559
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente e foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade da fundamentação para a manutenção do decreto de prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “1) Seja concedida a medida liminar para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 310, inciso III, c.c. artigo 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que posso a pessoa da paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindose para tanto, o competente e tão almejado Alvará de Soltura. 



    2) No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada para o fim de, convalidar a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, proporcionais e necessárias, nos termos do artigo 282 e 319, ambos do CPP., expedindo para tanto o competente Alvará de Soltura. 



    3) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado por essa Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de oficio, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o direito de apelar em liberdade foi negado ao paciente com lastro, não só na quantidade de cocaína apreendida (97,9 g - fl. 16), mas também em circunstâncias concretas que indicam sua periculosidade, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença penal condenatória: 



    Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade [...]. Em verdade, restou comprovado que o acusado se dedicava intensa e reiteradamente à traficância de entorpecentes, em especial na venda de cocaína. Ademais, as fotos do laudo de exame do celular evidenciaram a enorme quantidade de drogas e dinheiro, além de armas de fogo, circunstâncias que demonstram a periculosidade exacerbada do acusado e o risco que a soltura dele impõe à ordem pública. [...]. Obtempero, ainda, que o réu já descumpriu medidas cautelares diversas da prisão, após concedida liberdade provisória nestes autos, o que revela a insuficiência das medidas alternativas para acautelamento da ordem pública (fl. 31). 



    Além disso, a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente